Tribunal: TJDFT
Processo: 0727569-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. INADEQUAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. A competência para conhecer e julgar ação monitória é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que não pode ser controlada de ofício pelo juiz.
II. Ressalvadas as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida ex officio, cabendo ao réu argui-la “como questão preliminar de contestação”, a teor do que dispõem os artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, do Código de Processo Civil.
III. Eventual ambiguidade da cláusula de eleição de foro não dá respaldo à declaração da sua nulidade, presente o disposto no artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil.
IV. O § 3o do artigo 63 oportuniza o pronunciamento de ofício da ineficácia de cláusula de eleição de foro abusiva, ou seja, de cláusula de eleição de foro imposta por um dos contratantes de maneira a prejudicar o exercício do direito de defesa pelo outro contratante, não outorgando ao juiz a prerrogativa de declarar nula cláusula de eleição de foro considerada dúbia, muito menos para declinar da competência para o foro do domicílio do próprio autor da demanda.
IV. Se a cláusula de eleição de foro se revelar imprecisa ou ambígua, cabe ao juiz, quando devidamente provocado na forma da lei, interpretá-la de modo a descortinar o foro efetivamente escolhido pelas partes, jamais proclamar a sua invalidade.
V. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.